Tribunal: TJDFT
Processo: 0708297-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONHECIDO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PARCELAMENTO DO PREÇO. CARTA DE CRÉDITO DE CONSÓRCIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. RESOLUÇÃO DA AVENÇA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ambos os apelos atacaram suficientemente os argumentos expostos pelo julgador de origem, não havendo dissonância entre o conteúdo da sentença e as razões recursais que justifique o não conhecimento dos recursos por ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. A via eleita pela recorrente para pedir a concessão de efeito suspensivo mostrou-se inadequada, pois tal pedido foi veiculado no bojo das próprias razões recursais, em desacordo com as disposições dos incisos I e II do § 3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. Não bastasse, é cediço que o recurso de apelação possui, em regra, duplo efeito, sendo recebido apenas no efeito devolutivo tão somente nas hipóteses previstas no § 1° do artigo supramencionado, nas quais não se insere o caso dos autos.
3. A relação contratual havida entre o autor e a administradora de consórcio é de consumo, pois as partes se enquadram, respectivamente, nos conceitos expostos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Referido diploma prevê, em seu artigo 18, a responsabilidade solidária dos fornecedores por vícios do produto ou do serviço. Assim, o vício do produto dá ensejo à responsabilização de todos os fornecedores da cadeia de consumo, incluindo a ré apelante, que viabilizou a aquisição parcelada do veículo defeituoso por meio da concessão de carta de crédito.
4. A condenação da apelante ao ressarcimento dos valores despendidos pelo autor para fins de aquisição de veículo, por força do crédito recebido por meio do consórcio, não se fundou em reparação por danos materiais, mas decorreu da resolução da avença, que impôs às partes o retorno ao estado anterior da malfadada compra e venda. Alegação de sentença extra petita afastada.
5. Os honorários advocatícios fixados na origem decorreram da sucumbência da apelante e dos demais corréus, haja vista o julgamento de parcial procedência dos pedidos. Não houve perda de objeto capaz de justificar a aplicação do princípio da causalidade. Assim, prevalecem as disposições do § 2o e não as do § 10 do artigo 85 do Código de Processo Civil na espécie.
6. A caracterização do dano moral demanda a comprovação de uma situação de gravidade relevante, que implique em ofensa aos direitos de personalidade do indivíduo, neles compreendidos, dentre outros, a honra, a imagem, o próprio corpo e a vida privada, ocasionando inequívoco prejuízo de ordem extrapatrimonial.
7. A indenização por danos morais tem por finalidade compensar a parte ofendida pelo abalo psicológico experimentado, bem como advertir a parte ofensora a respeito da ilicitude do ato praticado, reprimindo a reiteração da conduta.
8. A situação dos autos não configurou dano in re ipsa, sendo oportuno destacar que o autor, a despeito de demonstrar sua frustação com o episódio narrado na petição inicial, não colacionou aos autos elementos de prova aptos a demonstrar a ocorrência de sofrimento psíquico exacerbado ou persistente ou de transtornos de maior amplitude decorrentes do inadimplemento do contrato.
9. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.